Tribunal: TJDFT
Processo: 0725695-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725695-79.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ROBERTO DUARTE D E S P A C H O À Secretaria para realizar a atualização da representação processual. Quanto as alegações de prejudicial de mérito, nada a prover (id. 14666616), tendo em vista que compete a parte informar ao juízo sobre a devida representação processual, não cabendo análise por esse Juízo de contrarrazões apresentadas de forma completamente intempestiva. Mantenha-se o feito em pauta para julgamento. Brasília, 4 de março de 2020 13:28:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador